Tribunal: TJDFT
Processo: 0728010-43.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0728010-43.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCIA CLEIDE VIEIRA LIMA APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Intime-se o BANCO DO BRASIL S.A. para apresentar contrarrazões à apelação no prazo de 15 (quinze) dias – art. 1.010, §1o, CPC, tendo em vista pedido em contrarrazões de embargos de declaração (ID 24444863) para que as intimações ocorram, exclusivamente, em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, e a ausência de publicação do ato ordinatório de ID 24444872. Publique-se. Ao final, tudo certificado, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 15 de abril de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora